Tribunal: TCU
Processo: 019.598/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Embargos de declaração em representação interposto por Marcelo Beltrão Siqueira e o Município de Coruripe (AL).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se examinam embargos de declaração opostos pelo Município de Coruripe/AL e por Marcelo Beltrão Siqueira, Prefeito Municipal, em face do Acórdão de Relação 1.284/2025-TCU-Segunda Câmara, de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal determinou a constituição de processo apartado de tomada de contas especial para apurar as responsabilidades relativas a possíveis irregularidades praticadas pelo referido município na utilização de recursos de precatório de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para pagamento de rateio/abono a profissionais do magistério. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los com efeitos infringentes, para tornar insubsistente o Acórdão de Relação 1.284/2025-TCU-Segunda Câmara e considerar a representação improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3 encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao Advogado da União Paulo Sérgio Souza Barbosa, da Procuradoria-Regional da União da 5a Região/AGU; 9.4 arquivar o presente processo.